Tribunal: STF
Processo: Rcl 56059
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito às decisões proferidas na AP nº 937-QO, na ADI nº 7.447/PA e no HC nº 232.627/DF. Ocorrência. Entendimento aplicável a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro. Secretário de Polícia Civil submetido à investigação conduzida pelo GAECO/MPRJ. Fatos e condutas atribuídas ao reclamante cometidas durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Presença de foro por prerrogativa de função. Agravo regimental provido.

    1. Evidenciados fundados indícios de envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de função, cabia ao juízo de primeiro grau ter remetido os autos imediatamente ao TJRJ, órgão jurisdicional competente para autorizar e supervisionar as investigações relacionadas ao reclamante.

    2. Nos termos do que foi decidido na ADI nº 7.447/PA (Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/23), a supervisão judicial de procedimentos investigativos envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função não se limita àqueles atinentes à atuação da Polícia Judiciária, abarcando também investigações promovidas pelo Ministério Público.

    3. A tese firmada no HC nº 232.627/DF estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa mesmo após o afastamento do cargo, se verificada a prática delitiva no exercício daquele e em razão das funções, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o exercício.

    4. Agravo regimental provido para se julgar parcialmente procedente a reclamação.